Tribunal: TJDFT
Processo: 0717453-65.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0717453-65.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UDENIR DE OLIVEIRA SILVA APELADO: RICARDO PINHEIRO BRAGA D E S P A C H O Compulsando os autos, verifica-se que, até a prolação da sentença, a Defensoria Pública do Distrito Federal atuou na qualidade de Curadora de Ausentes, em face da citação por hora certa do réu/apelante UDENIR DE OLIVEIRA SILVA (ID 19644169) que, posteriormente, foi considerado revel (ID 19644175). É cediço que, embora a Defensoria Pública, no exercício do múnus da Curadoria Especial (artigo 4o, XVI, da LC no 80/1994), não represente a parte revel em decorrência de sua hipossuficiência jurídica, mas sim em razão de uma situação posta em concreto nos autos (revelia), o preparo para fins de interposição de recursos fica dispensado. Fato é que, com a publicação da sentença combatida, o réu/apelante compareceu aos presentes autos, através de advogada regularmente constituída, Dra. KELLY FELIPE MOREIRA (ID 19644274), que recebeu o processo no estado em que se encontrava e, em seguida, apresentou recurso de apelação dentro do lapso temporal devido. E, apesar de não ter formulado pedido expresso de gratuidade de justiça nas razões recursais, o réu/apelante deixou de recolher o devido preparo recursal e, ainda, acostou aos autos cópia da CTPS e declaração de hipossuficiência jurídica. Ora, não há óbice para que o pedido de justiça gratuita seja formulado em segunda instância. Contudo, não há nos autos elementos probatórios suficientes que demonstrem a capacidade financeira do réu/apelante para suportar as custas do processo, especialmente diante das informações apresentadas em sede de contrarrazões (ID 19644302). Vale ponderar que, na forma do § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil, “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Destarte, intime-se o réu/apelante UDENIR DE OLIVEIRA SILVA para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar a necessidade da concessão do benefício da gratuidade da justiça, juntando-se aos autos extratos de sua conta bancária dos três últimos meses e declaração de imposto de renda dos três últimos exercícios. Advirto, ainda, que manifestação que se atenha à reconsideração desta determinação importará descumprimento, redundando, tão logo, no não conhecimento do recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília, 9 de outubro de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora